Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-89.2021.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000165-89.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RODRIGO BAGGIO - CPF: 013.375.201-10 (RECORRIDO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – LANÇAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITBI) – INTERVENIENTE ANUENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSMISSÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151154006, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão deduzida na inicial,
para reconhecer a ilegalidade da cobrança de ITBI em duplicidade, devendo ser restituído ao reclamante, de forma simples, o valor de R$ 18.348,66 (dezoito mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), devidamente atualizado, desde o desembolso, pelo INPC-E e juros de 1% ao mês.

Em argumento recursal, o recorrente insiste na incidência do ITBI, nos termos do art. 156, inciso III, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o Sr. Rafael Baggio, irmão do autor, pactuou no ano de 2011 uma promessa de compra e venda com a empresa “Plaenge”, cujo objeto era a unidade 1501 e vagas de garagem 123/123ª, 140 e D-092, do Ed. Absolutto.

Acrescenta que, posteriormente, o Sr. Rafael Baggio pactuou em 2014 com o autor o instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações relativo ao imóvel, legitimando-o como adquirente do bem.

Assevera que, ao efetuar o registro definitivo do imóvel em seu nome, precisou pagar ITBI em duplicidade.

A MM. Juíza de Direito
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão deduzida na inicial,
para reconhecer a ilegalidade da cobrança de ITBI em duplicidade, devendo ser restituído ao reclamante, de forma simples, o valor de R$ 18.348,66 (dezoito mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), devidamente atualizado, desde o desembolso, pelo INPC-E e juros de 1% ao mês
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Esse julgamento, inclusive, ocorreu em sede de Repercussão Geral, dando ensejo ao
Tema n. 1124
, com a seguinte tese:
“O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro”.

No caso dos autos, verifico que a parte autora demonstrou satisfatoriamente que não houve registro do imóvel em nome de seu irmão Rafael, que pudesse justificar dupla cobrança de ITBI.

Desse modo, verifico a existência de subsunção do caso à hipótese prevista na tese fixada no Tema n. 1124 – STF e, por conseguinte, considero ilegal a cobrança de ITBI em duplicidade em razão da ausência de transmissão da propriedade do imóvel ao Rafael, a qual somente ocorre mediante o registro da transmissão em cartório. ”

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque, como se sabe, o crédito tributário de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) só é devido a partir da transferência da propriedade imobiliária, efetivada mediante o registro em cartório.

Todavia, os documentos acostados no id. 151155687 e id.

151155688 demonstram que não houve registro na matrícula do imóvel relativo ao negócio jurídico efetivado (contrato de promessa de compra e venda) entre o irmão do recorrido e a proprietária Plaenge Empreendimentos Limitada.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

LANÇAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITBI) – INTERVENIENTE ANUENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSMISSÃO DA MATRICULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – VÍCIO NO LANCAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – INDICES APLICADOS A CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

"O fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário" Precedentes STJ.

O índice aplicado à correção monetária deve observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

(N.U 1005669-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, publicado no DJE 19/07/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
cabendo determinar, de ofício, que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Ademais, vale acrescentar que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente/reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023